Tribunal: STF
Processo: SL 1350
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. NORMAS ESTADUAIS QUE EXPANDEM A BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS E PENSÕES. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O SALÁRIO-MÍNIMO. MEDIDAS CAUTELARES EM ADI´S ESTADUAIS QUE SUSPENDEM OS EFEITOS DAS NORMAS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS QUE ENCONTRAM FUNDAMENTO DE VALIDADE DIRETO NA DISPOSIÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO, INCLUÍDO PELA EC Nº 103/2019. ADEQUAÇÃO À TESE VINCULANTE FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE STF NO ARE 875.958 – TEMA 933 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECRÉSCIMO ARRECADATÓRIO. AGRAVAMENTO DO DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FRUSTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, resta evidenciada a existência de risco de grave lesão à ordem econômica na manutenção das decisões cuja suspensão se requer, porquanto a sustação da legislação impugnada na origem tem o condão de gerar significativo decréscimo arrecadatório em curto prazo, comprometendo sistema previdenciário que já observa déficit atuarial e frustrando o planejamento financeiro efetivado para o custeio de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais a longo prazo. 



    3. À luz da tese fixada no julgamento do ARE 875.958 – Tema 933 da sistemática da repercussão geral – e observados os limites cognitivos próprios dos incidentes de contracautela, vislumbra-se que os dispositivos legais, infralegais e constitucional cuja suspensão foi determinada na origem encontram fundamento de validade na disposição do §1º-A do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019, que tem aplicação imediata aos entes federativos, prescindindo de reprodução nas constituições estaduais.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.